Tribunal: STF
Processo: ARE 1580696
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ITBI. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF.

    1. A controvérsia não possui densidade constitucional, tendo sido decidida com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência e no contexto probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF.

    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.